Tribunal: TJES
Processo: 5002306-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em ação de indenização por perdas e danos morais e materiais, deferiu a produção de prova pericial e determinou exclusivamente à parte ré, ora agravante, o adiantamento integral dos honorários do perito, embora ambas as partes tenham postulado a prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão do benefício da gratuidade de justiça a uma das partes autoriza a transferência do ônus financeiro da respectiva cota-parte dos honorários periciais à parte adversa, quando o interesse na produção da prova é comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambos os litigantes.

O benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e exime o beneficiário do pagamento, mas não permite o deslocamento dessa obrigação financeira para a contraparte.

A cota-parte do custeio atribuída ao beneficiário da gratuidade deve observar o rito específico do § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo pagamento da parcela correspondente ao beneficiário da justiça gratuita recai sobre o Estado ou deve ocorrer ao final pelo vencido.

A concentração do encargo financeiro integral sobre o réu configura imposição de ônus sem base legal e fere o princípio da paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A remuneração do perito deve ser objeto de rateio quando a perícia for requerida por ambas as partes."

"A gratuidade de justiça deferida a uma das partes não obriga a parte contrária a arcar com a integralidade dos honorários periciais."

"A parcela dos honorários periciais devida por beneficiário da gratuidade de justiça deve ser custeada pelo Estado ou paga ao final pelo vencido, nos termos do § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil."

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002306-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: MANOEL AYRES ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra Decisão que, em ação de indenização por perdas e danos morais e materiais, deferiu a produção de prova pericial e determinou exclusivamente à parte ré, ora agravante, o adiantamento integral dos honorários do perito, embora ambas as partes tenham postulado a prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão do benefício da gratuidade de justiça a uma das partes autoriza a transferência do ônus financeiro da respectiva cota-parte dos honorários periciais à parte adversa, quando o interesse na produção da prova é comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambos os litigantes.

O benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima e exime o beneficiário do pagamento, mas não permite o deslocamento dessa obrigação financeira para a contraparte.

A cota-parte do custeio atribuída ao beneficiário da gratuidade deve observar o rito específico do § 3º do artigo 95 do Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo pagamento da parcela correspondente ao beneficiário da justiça gratuita recai sobre o Estado ou deve ocorrer ao final pelo vencido.

A concentração do encargo financeiro integral sobre o réu configura imposição de ônus sem base legal e fere o princípio da paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A remuneração do perito deve ser objeto de rateio quando a perícia for requerida por ambas as partes."

"A gratuidade de justiça deferida a uma das partes não obriga a parte contrária a arcar com a integralidade dos honorários periciais."

"A parcela dos honorários periciais devida por beneficiário da gratuidade de justiça deve ser custeada pelo Estado ou paga ao final pelo vencido, nos termos do § 3º, do artigo 95, do Código de Processo Civil."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002306-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

ADVOGADO: ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - OAB ES15737-A

RECORRIDO: MANOEL AYRES ARAUJO FILHO

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES9588-A; JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - OAB ES4367-A

VOTO

HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo (Id. 18167036), em razão da
DECISÃO
(Id. 88710764, integralizada no Id. 51598772), exarada nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS
deflagrada pelo Recorrente em desfavor do
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, deferiu a produção de prova pericial e determinou exclusivamente à Parte Requerida, ora Agravante, o adiantamento integral dos honorários periciais.

Irresignado, o Recorrente sustenta:
(I)
que a Decisão agravada reconheceu expressamente que ambas as Partes pugnaram pela Perícia, o que atrai a regra do rateio prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil;
(II)
que o fato de o autor ser beneficiário da Gratuidade de Justiça não autoriza a transferência de sua cota-parte financeira ao Réu;
(III)
que a parcela do custeio atribuída ao beneficiário da Gratuidade deve observar a disciplina do artigo 95, § 3º, do do Código de Processo Civil.

Em
Decisão
de id. 18367119, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou deferido.

Devidamente intimado, o Recorrente quedou-se inerte.

A propósito, em Decisão de id. 18367119, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou deferido, sendo fixadas as seguintes premissas,
in litteris
:

“DECISÃO

HOSPITAL MERIDIONAL S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (Id. 18167036), em razão da DECISÃO (Id. 88710764, integralizada no Id. 51598772), exarada nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS deflagrada pelo Recorrente em desfavor do HOSPITAL MERIDIONAL S.A., deferiu a produção de prova pericial e determinou exclusivamente à Parte Requerida, ora Agravante, o adiantamento integral dos honorários periciais.

Irresignado, o Recorrente sustenta: (I) que a decisão agravada reconheceu expressamente que ambas as partes pugnaram pela perícia, o que atrai a regra do rateio prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil; (II) que o fato de o autor ser beneficiário da Gratuidade de Justiça não autoriza a transferência de sua cota-parte financeira ao Réu; (III) que a parcela do custeio atribuída ao beneficiário da gratuidade deve observar a disciplina do artigo 95, § 3º, do do Código de Processo Civil.

Requer, sob tal perspectiva, a concessão de efeito suspensivo, com o fito de sustar a eficácia do Decisum recorrido e, ao final, que seja conferido provimento ao Recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que o custeio da prova pericial deve seguir estritamente o regramento processual, não se confundindo com o ônus da prova. Como se depreende do artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do Perito será adiantada pela Parte que houver requerido a Perícia ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as Partes.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS . RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE AS PARTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Quando a perícia for requerida por ambas as partes do processo os honorários do perito devem ser adiantados por elas de forma igualitária, e não de forma proporcional à quantidade de quesitos apresentados ou ao interesse de cada uma na produção da prova.

2. A produção probatória, nessas situações, interessa ao próprio processo (princípio da comunhão ou aquisição da prova), e não às partes.

3. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1847980 RJ 2019/0225925-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. RÉ SOB GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PERÍCIA REQUERIDA PELA RÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE HONORÁRIOS SUPORTADOS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - FAJ.

1. A PRIMEIRA TURMA do STJ decidiu que, requerida a perícia pela parte beneficiária de gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser suportados pelo próprio Estado de São Paulo, não pelo Fundo de Assistência Judiciária - FAJ ( AgInt no RMS n. 66.913/SP, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/2/2022).

2. Conforme decidido pela CORTE ESPECIAL, (i) "o STJ [...] fixou a tese repetitiva (Tema 988/STJ) de que 'o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.' ( REsp 1 .696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5.12 .2018, DJe 19.12.2018)", e (ii) "a presente hipótese amolda-se perfeitamente na mitigação do rol do art. 1 .015 do CPC/2015, pois ao terceiro ? o Estado de São Paulo ? foi imediatamente imposto o adiantamento dos honorários periciais, o que caracteriza a urgência pela inutilidade do aguardo do julgamento da questão no recurso de Apelação" ( RMS n. 59.638/SP, Relatora originária Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 4/3/2020, DJe 7/4/2021).

3. Sendo cabível a interposição de recurso pelo Estado de São Paulo, tem-se como inviável a presente impetração, diante da ausência de decisão teratológica, que encontra amparo em precedente desta Corte Superior, citado na decisão agravada.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 68305 SP 2022/0029753-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

No caso,
observa-se que o Juízo de origem fundamentou a Decisão recorrida no fato de o Requerente, ora Recorrido, gozar de Assistência Judiciária Gratuita, associado ao interesse também manifestado pelo Recorrente na produção da prova. Todavia, a compreensão pretoriana firmada é no sentido de que a concessão da Gratuidade de Justiça à uma das partes não possui o condão de compelir a parte adversa a arcar com a integralidade dos honorários do expert quando o interesse na prova é comum.

A esse respeito, sublinhe-se que o artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece rito específico para o pagamento da Perícia quando a responsabilidade recair sobre beneficiário da Gratuidade, devendo o encargo ser assumido pelo Estado ou pago ao final pelo vencido.
Transferir tal obrigação à parte Ré configura imposição de ônus financeiro desprovido de base legal, ferindo o princípio da paridade de armas.

Nesse contexto, a antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe, na medida em que a relevância da fundamentação (violação direta ao artigo 95 do Código de Processo Civil) e o perigo de dano (imposição de desembolso imediato e integral de valor vultoso como condição para a instrução) restam demonstrados.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo, estabelecendo que incumbe à Recorrente custear apenas o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais que vierem a ser fixados, ficando a parcela remanescente (cota do Autor) sujeita ao regramento do artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, observada a Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação supracitada.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência do decisum.

Intime-se a Parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a norma processual vigente é cogente ao estabelecer que, havendo requerimento de ambas partes para realização de perícia, a remuneração do
expert
deve ser objeto de rateio.

Nestes termos, a Decisão de origem, ao concentrar encargo financeiro apenas no Recorrente, violou a disposição contida no artigo 95, do Código de Processo Civil.

Ademais, o benefício da Gratuidade da Justiça concedido ao Recorrido é de natureza personalíssima e exime o beneficiário do pagamento, mas não autoriza deslocamento dessa obrigação financeira para a contraparte.

Nesta vertente, na hipótese de insuficiência de recursos por parte do Recorrido, resta atraída a responsabilidade do Estado para custeio da parcela correspondente, conforme jurisprudência sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrume
nto, e
stabelecendo que incumbe à Recorrente custear apenas o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais que vierem a ser fixados, ficando a parcela remanescente (cota do Autor) sujeita ao regramento do artigo 95, § 3º, do Código de Processo Civil, observada a Gratuidade da Justiça,
n
os termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)